Tribunal: CARF
Processo: 13984.901618/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.901618/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.970 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/05/2010
DESPACHO DECISÓRIO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR. NOVA
DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo despacho decisório,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.968, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
13984.901616/2012-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.901618/2012-56
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.970 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.901618/2012-56

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo à Cofins, e, por conseguinte, homologara-se a compensação até o limite do crédito
confirmado, em razão do fato de que o pagamento da contribuição informado já havia sido
utilizado em parte para a quitação de débito da titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a revisão do
despacho decisório, aduzindo que, ao analisar o crédito e sua origem, nos termos demonstrados
no PER/DComp, constatara que ele já se encontrava devidamente informado na DCTF do
período.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
(i) do despacho decisório, (ii) do PER/DComp e (iii) de documentos societários.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, considerando que
o recolhimento alegado como origem do crédito se encontrava parcialmente alocado para a
quitação de débitos confessados, sendo que, eventual alegação de erro no preenchimento do
documento de confissão de dívida devia vir acompanhada de provas que atestassem a declaração
a maior de tributo a pagar, justificando-se a alteração dos valores registrados em DCTF.
No voto condutor do acórdão de primeira instância, consta a relação de DCTFs do
período sob análise transmitidas pelo contribuinte (original e retificadoras), sendo considerada
no julgamento a DCTF ativa no momento da transmissão da declaração de compensação,
independentemente de retificações posteriores ocorridas anteriormente à ciência do despacho
decisório.
Cientificado da decisão a quo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário e
requereu a reforma do acórdão, repisando o argumento de defesa encetado na primeira instância,
sendo informado, ainda, que o crédito decorria do não aproveitamento da contribuição retida em
operações de venda junto a montadoras de veículo e da não exclusão do ICMS ST da base de
cálculo do tributo.
É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.970 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.901618/2012-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e
dele se toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da
repartição de origem em que se reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório pleiteado e, por conseguinte, homologou-se a compensação até
o limite do crédito confirmado, em razão do fato de que o pagamento da
contribuição informado já havia sido utilizado em parte para quitação de
débito da titularidade do contribuinte.
De início, deve-se registrar que a DRJ identificou as DCTFs original e
retificadoras transmitidas pelo Recorrente, de cuja relação se extraem as
seguintes informações: (i) a DCTF original relativa a maio de 2011 foi
transmitida em 21/07/2011, (ii) a primeira DCTF retificadora foi enviada
em 10/01/2012 e (iii) a segunda em 20/02/2012.
Considerando que o Recorrente foi cientificado do despacho decisório
em 18/01/2013, nessa data, a DCTF original já não mais se encontrava
ativa nos sistemas da Receita Federal, não podendo, portanto, ter sido
considerada na decisão da autoridade administrativa de origem.
O julgador de piso consignou que a DCTF a ser considerada nos casos da
espécie é aquela ativa no momento da transmissão da declaração de
compensação, independentemente de retificações posteriores ocorridas
anteriormente à ciência do despacho decisório. Segundo a DRJ, a simples
retificação da DCTF não era suficiente para garantir o direito pleiteado,
sendo necessária a comprovação da liquidez e certeza do crédito
informado na Declaração de Compensação, por meio da escrituração
contábil-fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos, cujo ônus
cabia ao interessado.
No entanto, ainda que se considere que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de
restituição/ressarcimento e de declarações de compensação, a atividade
probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente
caso, as informações fornecidas por meio de DCTF retificadora foram
totalmente ignoradas pela Administração tributária na prolação do
despacho decisório sobre o qual se controverte nos autos.
Nos termos do § 1o do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110, de
2010, “[a] DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.970 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.901618/2012-56

aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional
(CTN)1, que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu
ver, subsidiariamente, ao lançamento por homologação (já que no
disciplinamento deste último tipo de lançamento não se faz referência à
retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior
à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar
as informações até então prestadas à Administração tributária, o que, por
outro lado, não exclui o ônus de comprovação das alterações promovidas.
Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de
qualquer ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os
dados anteriormente declarados, não se vislumbra fundamento normativo
à sua desconsideração sem qualquer justificativa por parte da repartição
de origem.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-
21223, de 27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
DCTF
RETIFICADORA DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO
DESPACHO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO
PROBANTE. A DCTF retificadora que reduz o valor de tributo ou
contribuição, quando entregue antes da ciência do despacho decisório que
não homologou a compensação de débito do declarante com crédito cuja
origem é justamente o pagamento a maior do tributo/contribuição
retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório pleiteado em
declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal direito
se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON
é mera declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão
de dívidas tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da
União. A informação prestada em DACON, desacompanhada de graves
elementos de convicção, não é suficiente para provar a existência de direito
creditório pleiteado em declaração de compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação
declarada decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito
informado em DCTF anterior, deve ser aceita como início de prova a
referida DCTF retificadora.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.970 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.901618/2012-56

Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
determinar a prolação de novo despacho decisório, observando-se as
informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados do processo paradigma citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para determinar a prolação de novo despacho decisório, observando-se as
informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho
decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à
apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital